Tribunal: STF
Processo: RE 103428
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
AVALISTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. SEGURO O JUÍZO POR UM DOS CO-OBRIGADOS (CPC, ART. 737), QUALQUER DELES PODERÁ OFERECER EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.'CAUSA DEBENDI'.TEM SE
ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE AO AVALISTA NÃO CABER, EM PRINCÍPIO, INVESTIGAR A 'CAUSA DEBENDI', PORQUE O AVAL É OBRIGAÇÃO FORMAL, AUTÔNOMA E INDEPENDENTE, EXCEPCIONANDO-SE, APENAS, A
HIPÓTESE DE NULIDADE, EM SUA ORIGEM DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, POR DISSIDIO PRETORIANO, E, NESSA PARTE, PROVIDO, PARA DETERMINAR SE PROCESSEM OS EMBARGOS,
EXCLUIDA, NO CASO, A INDAGAÇÃO DE REFERÊNCIA A 'CAUSA DEBENDI'.